Tribunal: TJDFT
Processo: 0745023-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745023-19.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REINALDO THEODORO DO CARMO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por REINALDO THEODORO DO CARMO contra a r. decisão exarada no ID 65481752, pela qual esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente nos pedidos de cessação dos descontos em conta corrente, oriundos de empréstimos contraídos junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, e de restituição dos valores descontados após a data de 12/08/2024. No agravo interno interposto no ID 66405476, o agravante sustenta que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, bastando a requisição do titular. Ressalta que tal norma não condiciona o cancelamento dos descontos à anuência da instituição financeira. Obtempera que a decisão monocrática restringe indevidamente o alcance da mencionada Resolução, violando o princípio da proteção ao consumidor e à vulnerabilidade consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pondera que a manutenção dos descontos automáticos compromete diretamente a subsistência do agravante. Com estes argumentos, o agravante postula reconsideração da decisão recorrida ou a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, que indeferiu a tutela recursal. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. Consoante mencionado na r. decisão agravada, o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é o caso dos autos. Cumpre apontar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Portanto, em sede de cognição sumária, mostra-se lícito a conduta do banco agravado em descontar as parcelas referentes aos contratos de mútuo. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 13:39:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora